Tribunal: TJMT
Processo: 0052823-20.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0052823-20.2015.8.11.0041
RECORRENTE: ROOSEVELT RAMSAY TORRES
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 70081472) interposto por ROOSEVELT RAMSAY TORRES com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público assim ementado (id. 49953955):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – HORAS EXTRAS – DIREITO DO RECEBIMENTO – ARTIGO 39, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO RECORRENTE – ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é possível conceder o direito do recebimento de horas extras trabalhadas e não pagas, se estas alegações não são provadas por meio de documentos contundentes, eis que o ônus da prova é do autor, conforme o artigo 373, I, do Código de Processo Civil. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – ApCiv. n. 0052823-20.2015.8.11.0041, Relator: Juiz Convocado MARCIO APARECIDO GUEDES, j. em 08/07/2020).
Opostos embargos de declaração (id. 52098973), decidiu-se o seguinte no acórdão (id. 66127466):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DUAS OMISSÃO – APENAS UMA CONFIGURADA – VICIO SANADO – ANÁLISE DA PORTARIA N. 12/2014 DA SEFAZ/MT– RECURSO COLHIDO PARCIALMENTE.
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses deve ser acolhido para sanar o vício constatado.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – EdCiv. n. 0052823-20.2015.8.11.0041, Relator: Juiz Convocado MARCIO APARECIDO GUEDES, j. em 04/11/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível interposta pelo recorrente ROOSEVELT RAMSAY TORRES, que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou improcedente o pleito inicial relativo ao pagamento de horas extras trabalhadas e não compensadas com folgas.
Irresignado, alega o recorrente violação à Lei Complementar no 79/2000 e à Portaria no 12/2014, da SEFAZ/MT, ao fundamento de que as “(...) efetivas jornadas cumprida pelo Recorrente era equivalente a 60 (sessenta) horas semanais, perfazendo o total de 240 (duzentos e quarenta) horas mensais, totalizando 10 (dez) dias ininterruptos de prestação de serviço, conforme pode ser observados nas ORDENS DE SERVIÇOS e demais documentos”, fazendo jus pagamento das horas extraordinárias e adicional noturno.
Recurso tempestivo (id. 70193973), sendo o recorrente beneficiário da justiça gratuita (70294452).
Sem contrarrazões, conforme certificado em id. 78952462.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incinde, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local (Súmulas 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Logo, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF, aplicada por analogia ao caso em análise.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. IPTU. LEGITIMIDADE ATIVA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Inexistente a alegada violação do Art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da análise do acórdão recorrido, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e estendeu a declaração de inexigibilidade parcial do IPTU, nos moldes do Art. 7o da Lei Municipal n. 3.895/2005, aos exercícios de 2006, 2007 e 2008. 2. Constatada a dissociação entre as razões do recurso especial e do acórdão recorrido, o conhecimento do recurso especial, neste aspecto, encontra óbice nas Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Agravo regimental improvido. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015)
Nessa perspectiva, a revisão pretendida pelo recorrente em decorrência de suposta violação à Lei Complementar no 79/2000 e à Portaria no 12/2014, da SEFAZ/MT extrapola as hipóteses de cabimento do recurso especial, eis que depende do enfrentamento de direito local.
Portanto, a revisão do julgado impugnado, por depender de enfrentamento de lei local, excede os requisitos para cabimento do recurso especial e, por consequência, impede a sua admissão.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 280 do STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça